Tribunal: TJSP
Processo: 2064330-74.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado visando à nomeação e posse como Assistente Social Judiciário. Falecimento da impetrante noticiado e provado nos autos. Extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, 485, inciso IX). Segurança denegada (Lei 12.106/2009, artigo 6o, § 5o).